Tribunal: TJES
Processo: 0014856-51.2012.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014856-51.2012.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCEMAR DE JESUS MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014856-51.2012.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCEMAR DE JESUS MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Fraude praticada mediante abuso de confiança. Adulteração de cheque e obtenção de vantagem ilícita. Pluralidade de vítimas. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Continuidade delitiva. Impossibilidade de redução. Atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 60 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). Consta dos autos que o apelante, gerente da empresa COMSEM Veterinária, apropriou-se de folhas de cheque entregues por clientes e da própria empresa para uso particular, adulterou cheque originalmente preenchido em R$ 3.500,00 para R$ 13.500,00 e repassou título sustado a terceiro, obtendo vantagem ilícita. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, diminuição do aumento decorrente da continuidade delitiva, aplicação da atenuante do art. 66 do CP e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em:
i) verificar a suficiência probatória para condenação e eventual atipicidade da conduta;

ii) analisar a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal e o cabimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal;
iii) examinar a adequação do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva;

iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito foram cabalmente demonstradas por boletim de ocorrência, inquérito policial, relatórios de investigação, depoimentos das vítimas e confissão parcial do réu, comprovando o ardil empregado, a adulteração de cheque e a obtenção de vantagem ilícita, afastando a tese de mero inadimplemento contratual.

4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea nas consequências do crime, notadamente o relevante prejuízo causado às vítimas, não havendo ilegalidade a ser corrigida.
5. Quanto à continuidade delitiva, mesmo reconhecida a prática de seis delitos, o magistrado aplicou a fração de 1⁄2, inferior à usualmente adotada (
), sendo inviável a redução pretendida pela defesa, sob pena de reformatio in pejus.

6. A atenuante inominada do art. 66 do CP não se aplica, por ausência de circunstância relevante que a justifique, sendo a primariedade já considerada na dosimetria.

7. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto já concedida pelo juízo sentenciante, inexistindo prejuízo à defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença, com fixação da tese de que a adulteração de cheque, a pluralidade de vítimas e a obtenção de vantagem ilícita mediante abuso de confiança caracterizam o crime de estelionato, sendo inaplicável a atenuante inominada do art. 66 do CP quando ausentes circunstâncias excepcionais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014856-51.2012.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCEMAR DE JESUS MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Consta dos autos do Inquérito Policial n'3312010, base da presente, que o denunciado acima qualificado, aproveitando-se do cargo de confiança que ocupava na empresa COMSEM Veterinária, utilizou-se indevidamente de diversas folhas de cheque da vítima e proprietária da empresa acima mencionada, Adelson Serafim Batista, utilizando as para uso particular, quando na verdade deveriam ser empregadas para cobrir despesas da empresa.

Ademais, nota-se que os clientes da empresa acima referida também foram vitimas do denunciado, visto que este, com intuito de "ajudar" os clientes, se dispunha a efetuar pagamento de boletos, onde os clientes deixavam com o denunciado um cheque preenchido para tal finalidade. Ocorre que apesar de haver a compensação dos cheques, os boletos não eram pagos.

Outrossim, em outra ocasião, o denunciado entrou em contato com um cliente da empresa pedindo uma folha de cheque para uso de despesas da loja COMSEM, pedido este que foi atendido pela cliente e vitima Ana Paula Silva Santos Favarato que assinou o cheque em branco.

Posteriormente a vitima entrou em contato em contato com o denunciado, que informou que havia preenchido o cheque com o valor de R$ 3500,00; porém, mais tarde a vítima foi procurada por uma pessoa que havia recebido tal cheque, descobrindo que o valor era, na verdade, R$ 13500,00 e que o referido cheque era para uso pessoal do denunciado. Sendo assim, no momento em que constatou a fraude, a vítima tratou de sustar o cheque para que o mesmo não fosse compensado.

Não obstante, o denunciado recuperou a folha de cheque, e aplicou o golpe numa outra vitima, o Sr. Manoel Bussular, pedindo que este emprestasse o valor correspondente ao cheque para cobrir despesas da loja, pedido este que foi atendido pela vitima, que entregou a referida quantia em dinheiro, recebendo em troca o cheque, que já estava sustado.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em razão da prática do crime capitulado no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal. Pugna, ainda, pela aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, ante a primariedade do acusado, pela redução do
quantum
de aumento de pena, em razão da continuidade delitiva, e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado, inquérito policial, relatório de investigação e relatório final de inquérito policial, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Pela análise dos autos, existem elementos de sobra dando conta de que o acusado induziu ou manteve as vítimas em erro. Vejamos:

"(...) que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial (fs. 05); que Jucemar, vulgo «Jó" era uma pessoa de confiança da loja, sendo gerente naquela época; que já havia comprado antes dos fatos entregando dinheiro para Jó pagar os boletos; que este foi um fato isolado que desabonou a conduta de Jó, que recentemente foi procurado por Jó para tentar negociar o prejuízo que sofreu; que teve de pagar duas vezes o mesmo boleto." (vítima José Revalei Ferreira dos Santos - em Juízo - fl. 107)

"(.) que confirma o depoimento que prestou na Policia constante de fls. 17; que naquela época o acusado trabalhava em uma loja de material veterinário e a depoente e seu marido tinha outro comércio, inclusive, era cliente do comércio onde o acusado trabalhava e depositava nele absoluta confiança; que o marido da depoente autorizou que entregasse para ele uma folha de cheque assinada em branco, ou seja, sem valor, imaginando que fosse para cobrir alguma dívida que tinha com a loja onde ele trabalhava: que reconhece nesta oportunidade a cópia do cheque referido constante de fis. 19, reconhecendo como sendo do punho do seu marido a assinatura ali aposta; que não sabe de quem é as letras que preencheram o cheque; que no momento que entregou o cheque para o acusado, tamanha era a confiança que tinha nele, que se quer perguntou o valor que ele ia preencher o cheque e uma semana depois, mais ou menos é que foi saber dele o valor que ele havia preenchido o cheque e ele disse R$ 3.500,00; que o empregador do acusado, ou seja, o dono daquela loia falou para a depoente que desconhecia a existência de tal cheque porque não tinha dado entrada na loja: que passado algum tempo o St. Geraldo Pienaton procurou a depoente para informar que estava de posse de um cheque no valor de R$ 13,500.00 que lhe tinha sido repassado pelo acusado, tendo a depoente dito a ele toda a história do cheque, inclusive que o valor combinado seria de R$ 3.500.00; que mais tarde esse cheque já estava na mão do Sr. Manoel Bussular, e como a esta altura o cheque já estava sustado este último foi a procura da declarante ne objetivo de receber o valor, tendo a declarante contado toda a história para ele; que a partir daí a depoente e seu marido deliberaram e procuraram a Polícia para denunciar toda essa situação e sabe que o acusado acabou sendo indiciado e depois processado por conta dessa situação; que acredita que o original desse cheque ainda encontra-se nas mãos do Sr. Manoel, mas não tem certeza; que depois que tomaram as providências legais ninguém mais procurou a depoente ou seu marido para receber tal cheque: que não sabe informar se o acusado se envolveu em outras situações semelhantes. embora dá a entender para este juízo que tem conhecimento de outras situações que causaram prejuízo à outras pessoas, mas que não quer retratar o assunto; que tem conhecimento de que e empregador do acusado, da época, demitiu o mesmo por conta dessas situações; que o acusado desde aquela época tinha família composta de mulher e filhos. inclusive a depoente chegou a procurar a esposa dele para tentar resolver aquela questão do cheque; que depois desse fato o acusado se mudou dessa cidade (.)." (vítima Ana Paula Silva Santos Favarato - em Juízo - fIs. 153/154)

"(..) que confirma a declaração que prestou na Polícia constante às fis. 18: que na época o acusado era gerente da empresa Consem, de propriedade de Bel, pessoa que tem muito crédito aqui na cidade; que o depoente ao receber o telefonema do acusado, dizendo que o dinheiro seria para cobrir alguma despesa da loja, não pensou duas vezes, devido a confiança que tinha ao proprietário e entregou ao acusado R$ 13,500.00 em dinheiro que tirou de sua caderneta de poupança, inclusive chegou a adiar o horário de almoço para fazer esse favor; que como garantia: que o acusado lhe entregou um cheque do mesmo valor de um casal de pessoas também de muito crédito aqui na cidade e que podia descontar o mesmo na outra semana; que deseja dizer que o acusado lhe entregou aquele cheque sem que o declarante exigisse, até porque, em virtude da confiança que tinha nele e no proprietário da loja não ia exigir qualquer documento de garantia desse valor; que na outra semana foi ao Banco para sacar o valor e o funcionário do Banco disse que o cheque estava rasurado, ressaltando que aquele mesmo cheque já tinha estado no Banco apresentado por outra pessoa; que imediatamente foi ao encontro do acusado e este sem dizer que tinha rasurado o cheque disse que não tinha condições de pagar; que em seguida foi procurar os emitentes do cheque e a esposa disse que tinha suprestado um cheque no valor de R$ 3,500,00 para ele, que até hoje está no juízo, não tendo recebido um tostão se quer daqueles R$ 13.500,00 que emprestou ao acusado; que o original desse cheque está guardado na casa do declarante até hoje, apenas a título de lembrança e não sabe dizer se um dia vai ser ressarcido desse prejuízo, acreditando que se o acusado um dia se encontrar em condições pode ser que faça esse ressarcimento ao declarante; que todo o dinheiro do declarante sempre veio com honestidade e em virtude da sua condição econômica pode dizer que aquele valor não lhe fez falta; que se lembra que esteve aqui neste Fórum prestando declaração sobre esse mesmo assunto e na época haviam outras pessoas, cerca de 04 ou 05, dizendo que o acusado tinha causado prejuízo a essas pessoas também, não sabendo qual foi o critério que ele adotou para causar prejuízo a essas pessoas; que depois daquela época o acusado telefonou para o declarante dizendo que um dia vai lhe ressarcir do prejuízo, no entanto hoje é a primeira vez que está vendo ele pessoalmente. que acredita que o valor em dinheiro que entregou para o acusado foi R$ 13.500,00 e para ficar bem esclarecido entregou a ele exatamente o valor que ele pediu; que acredita que não descontou nenhum valor daqueles R$ 13.500,00 do cheque, a título de taxa ou juros." (vitima Manoel Bussular - em Juízo - fs. 155/156) [sem grifos nos originais]

Destaco trecho do interrogatório do réu, no qual confessa parcialmente a empreitada criminosa:

"(...) que é pai de 03 filhos, um maior e dois menores: que não reside com as mães desses filhos, estando a morar com uma nova companheira, com quem não tem filho; que concluiu o segundo grau; que trabalhou na loja Consem por cerca de 07 anos e ultimamente era o gerente; que em virtude dessa função que exercia tinha bastante autonomia naquele comércio; que esse comércio era de produtos veterinários e os clientes, na grande maioria eram os agropecuaristas da região e todos esses clientes depositavam no interrogando absoluta confiança; que a pessoa que prestou depoimento nesta assentada, Ana Paula, sendo que o esposo dela e o sogro dela por serem agropecuaristas do município eram fregueses do comércio onde o interrogado gerenciava; que em verdade telefonou em determinado dia para o esposo de Ana Paula solicitando dele a possibilidade de lhe entregar duas folhas de cheque assinadas em branco que ia preencher as mesmas no valor de R$ 3.500,00 cada, tendo dito que esses valores seriam destinados ao interrogando e não para o comércio que trabalhava: que um desses cheques o interrogando cobriu, no entanto o outro não teve condições e como devia ao Geraldo Pignaton um valor superior a R$ 10.000,00 e como ele estava lhe cobrando reiteradamente, aquele cheque de R$ 3.500.00 adulterou o mesmo para R$ 13.500.00, ou seja, colocou o número 1 antes do 3 e do três em extenso fez, treze, até porque os R$ 3.500,00 havia sido preenchido também pelo punho do interrogando; que antes que conseguisse
negociar.com
o Sr. Geraldo, a forma de pagamento daquele valor, a Ana Paula lhe procurou e logo foi dizendo que sabia de que o cheque estava na mão de Geraldo e era de RS 13.500.00, não tendo ela aceitado nenhuma justificativa do interrogando: que como estava sendo reiteradamente cobrado pelo Sr. Geraldo conseguiu trocar aquele cheque de R$ 13.500.00 que Ihe foi devolvido por Geraldo. com. e Sr. Manoel Bussular, tendo ele lhe cobrado 5% do valor total e entregou a ele esse cheque; que chegou a procurar o Sr. Manoel para um acordo, mas ele não aceitou e foi grosso com o interrogando; que não causou nenhum outro prejuízo para outras pessoas naquela época; que não causou nenhum prejuízo para o comércio onde trabalhava e nem para o seu proprietário, tendo apanhado com ele algumas vezes cheques emprestados mas quitou todos; que sua vontade é ressarcir o Sr. Manoel Bussular daquele valor que causou prejuízo a ele, inclusive ele chegou a dizer hoje que continua com o original daquele cheque e como pode observar que hoje ele está mais calmo vai procurar falar com ele sobre esse acordo; (...) que chegou a emprestar cheques em branco para o seu então patrão, em várias oportunidades e ele sempre honrou o negócio e lhe ressarcia daqueles valores, como também fez o interrogando com ele quando apanhava cheque emprestado com o mesmo; que dentre esses valores em cheque que tomou emprestado com o dono da loja, se lembra de um no valor de R$ 2.200,00, tendo sido o mesmo inteiramente quitado e com isto volta a dizer que não causou nenhum prejuízo para o comércio onde trabalhou e nem para o seu proprietário (...)."

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória e atipicidade da conduta
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, foi produzido um extenso material probatório com provas orais e documentais, que demonstra a presença de todos os elementos constitutivos do tipo penal, quais sejam: meio fraudulento (ardil e abuso de confiança, se aproveitando da sua posição de gerente), indução a erro, obtenção de vantagem ilícita, dolo específico de fraudular.

Deste modo, fica evidente que não foi um mero desacordo comercial, uma vez que o réu recebia cheques de clientes para quitar boletos, mas se apropriava dos valores recebidos. Ademais, solicitou um cheque em branco para a vítima Ana Paula, afirmando que o preencheria no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), porém, o adulterou para R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o referido cheque ter sido sustado, o réu o repassou para vítima Manoel a fim de que assim pudesse obter o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ainda tendo alegado que seria para cobrir despesas da loja.

Assim, fica clarividente que a adulteração do cheque, a pluralidade de vítimas e a diversidade dos golpes aplicados são provas cabais do ardil empregado, indo muito além de um mero inadimplemento contratual.

Dessa forma, mostra-se inviável a absolvição do apelante.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
fixação da pena-base no mínimo legal, redução do
quantum
de aumento de pena em razão da continuidade delitiva e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa visto que todas as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas, seguindo a discricionariedade cedida ao douto magistrado
a quo
, especialmente no que tange as consequências extrajudiciais, diante do prejuízo absurdo sofrido pelas vítimas que extrapolam o esperado ao tipo penal.

Outrossim, a jurisprudência, assim como pontuada pela própria defesa nas razões recursais, é pacífica no sentido de que, ao aplicar a continuidade delitiva deve se levar em consideração a quantidade de crimes praticados pelo autor.

Neste sentido, em casos de cinco delitos deve se utilizar a fração de 1⁄2 e em caso de seis ou sete crimes deve se aplicar
, contudo, mesmo restando-se reconhecida a prática de seis crimes por parte do apelante, o magistrado foi benevolente e aplicou a fração de 1⁄2, não devendo ser modificada pela proibição do
reformatio in pejus
.

Finalmente, ressalto que o juiz

primevo já aplicou o regime de cumprimento de pena mais brando e realizou a substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direito, realizando a aplicação mais benéfica da pena.

Por fim, em relação a
aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, ante a primariedade do acusado,
entendo por não ser possível.

Isso, pois, trata-se de uma atenuante facultativa, que autoriza ao juiz considerar algum aspecto dos fatos, que indiquem menor culpabilidade do agente, devendo seu uso ser justificado e relevante, veja-se:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA SUPERADA PELA SENTENÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO RECONHECIDA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. PRIMARIEDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA COM FULCRO NO ART. 29, CAPUT E §1º DO CP. CAUSA DE AUMENTO COM BASE NO ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. [...]
8. A primariedade do réu não está expressamente elencada no rol das atenuantes genéricas do artigo 65 do Código Penal, tampouco pode ser considerada como atenuante inominada prevista no artigo 66 do mesmo diploma legal.
In casu
, por não existir circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que possa reduzir a pena imposta ao réu, ainda que não prevista expressamente em Lei, rejeito o pleito recursal.
9. [...]. (TRF 3ª R.; ApCrim 0000161-82.2009.4.03.6108; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira; Data 26/02/2025).

Entretanto, no caso em comento não há circunstância relevante anterior ou posterior para ensejar em seu reconhecimento. Ressalta-se que a ausência de registros criminais, seja como bons antecedentes ou como primariedade, apenas causa incremento na pena, pois o benefício desta ausência advém do próprio cálculo dosimétrico, assim como perfeitamente realizado
in casu
pelo douto magistrado
a quo
.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)